Tribunal: TJPA
Processo: 0802356-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802356-07.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FERNANDES DE OLIVEIRA ANSELMO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DOS BENS - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 4º, DA CF/88 C/C ART. 16, § 2º, DA LEI N. 8.429/92 - AGRAVO NÃO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1 – A liminar de constrição de bens nos autos da ação civil pública exige demonstração de fundados indícios de responsabilidade, nos termos dos artigos
7º
e
16
da Lei Federal nº
8.429
/1992.

2 - Constatados fundados indícios de prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado no suposto cometimento de irregularidades em processo licitatório e no pagamento de bens e serviços sem licitação, há de ser deferida a medida cautelar constritiva de indisponibilidade dos bens do indiciado, nos limites dos valores expressamente impugnados.

3 – O recorrente foi reeleito ao cargo de Vereador, tendo exercido o seu mandato até 31/12/2016, onde a ação foi interposta em fevereiro de 2018, ou seja, ainda dentro do prazo prescricional.

4 – Ademais, o ressarcimento ao erário por ato de improbidade é imprescritível.

5 - Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação Cível da Comarca de Marabá/PA, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto, e, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDES DE OLIVEIRA ANSELMO, contra decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (Processo nº 0800419-77.2018.8.14.0070), intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, decretou a indisponibilidade dos bens para garantir o integral ressarcimento (restituição) dos supostos prejuízos causados ao erário público, no valor de R$ 254.108,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e oito reais), em razão do recorrente, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, ter supostamente, cometido irregularidades em processo licitatório e pagamento de bens e serviços sem licitação.

Nas suas razões (id nº 1551886), o agravante sustenta em resumo que, a ação foi proposta em 2018, quando já ultrapassado mais de 05 (cinco) anos do término do mandato do Agravante do Cargo de Presidente da Câmara Municipal de Abaetetuba, bem como, que inexiste prova robusta dos supostos danos ou enriquecimento ilícito. Além de o Agravado mencionar possível irregularidade em procedimentos, sem apontar qualquer tipo de modus operandi ou participação do agravante, apenas e pelo simples fato dele ter sido o Presidente da Câmara Municipal de Abaetetuba.

Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito seja dado provimento ao presente recurso.

Em decisão monocrática de ID nº 1898913, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais no ID nº 2023821, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

O MP de 2º Grau ofertou parecer no ID nº 2252717, onde se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o sucinto Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (Processo nº 0800419-77.2018.8.14.0070), intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, decretou a indisponibilidade dos bens para garantir o integral ressarcimento (restituição) dos supostos prejuízos causados ao erário público, no valor de R$ 254.108,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e oito reais), em razão do recorrente, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, ter supostamente, cometido irregularidades em processo licitatório e pagamento de bens e serviços sem licitação.

Com relação a decretação de indisponibilidade de bens do ora agravante, assim dispõe
o art. 37, § 4º, da
Lex Fundamentalis

:

"Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

Da leitura do supracitado parágrafo, consta-se que a indisponibilidade dos bens é prevista para os casos em que haja a verificação de atos de improbidade administrativa.

A Lei n.
8.429
, de 02/06/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, mais precisamente em seu art.
16
, disciplina:

"Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

"§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts.
822
e
825
do
Código de Processo Civil
.

"§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais".

Desta feita, havendo substanciais indícios de que há ato de improbidade administrativa, posto que, o Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, constatou irregularidades em processo licitatório e o pagamento de bens e serviços sem licitação, supostamente praticados pelo Agravante.

Assim, os bloqueios e indisponibilidade de bens, trata-se, pois, de verdadeira medida acautelatória, onde o perigo de dano é presumido pela própria norma, que se funda no risco de dano ao erário, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART.
7º
DA LEI Nº
8.429
/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE ABRANGE INCLUSIVE AQUELES ADQUIRIDOS ANTES DA PRÁTICA DO SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE, ASSIM COMO O POTENCIAL VALOR DA MULTA CIVIL APLICÁVEL À ESPÉCIE
.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO IMINENTE OU EFETIVA DO PATRIMÔNIO DO DEMANDADO. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO NO COMANDO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 -
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art.
7º
da Lei nº
8.429
/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil.
Precedentes.

2 - A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art.
543
-C do
CPC
), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo, dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do réu, estando o periculum in mora implícito no comando do art.
7º
da
LIA
.

3 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1260737/RJ, relator Ministro SERGIO KUKINA, DJe 25.11.2014) . Negritei.

No caso em tela, a medida de indisponibilidade de bens foi deferida, em razão de ter sido constatada pelo Tribunal de Contas do Município, irregularidades na prestação de contas do agravante, no exercício da função de Presidente da Câmara Municipal de Abaetetuba, tendo o TCM apurado prejuízo ao erário na ordem de R$ 254.108,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e cento e oito reais).

Nesse sentido, a decisão judicial foi acertada, senão vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 1.
A indisponibilidade de bens, tais como o bloqueio de contas bancárias impõe-se como instrumento acautelatório destinado a assegurar a existência de bens para posterior ressarcimento dos prejuízos causados ao erário. 2. Para haver a indisponibilidade de bens não é necessário a comprovação da improbidade, bastando apenas a presença de indícios suficientes que demonstrem ter havido a prática de ato ímprobo que acarrete dano ao erário. Prevalência do princípio in dubio pro societate
3. É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a decretação de indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar que tais atos sejam encetados. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
(TJ-AL - AI: 08028471820178020000 AL 0802847-18.2017.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 08/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2018). Grifei.

Portanto, na hipótese em julgamento, entendo que deverá ser mantida a decisão proferida pelo juízo primeiro grau. É que para a decretação de indisponibilidade dos bens em sede de ação de improbidade administrativa, basta que o magistrado vislumbre presentes a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de atos de improbidade, com danos ao erário.

Assim sendo, neste momento, o requisito do “
fumus boni iuris
” não diviso configurado, de pronto, em favor do agravante, tendo em vista que, a probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória não surge incontestável, até porque, na hipótese em julgamento, o pleito provisório vertido na inicial é de
cunho acautelatório
, que pretende resguardar os valores ou bens necessários para o ressarcimento do erário, considerando que o ora agravante, supostamente foi beneficiado com a inexigibilidade de licitação.

Também não vislumbro presente no presente recurso, o periculum in mora, posto que a indisponibilidade de bens (móveis e imóveis) do agravado, não se mostra excessiva, mas, repito, apenas acautelatória, já que efetuada no exato montante do valor recebido, devidamente atualizado.

Quanto a alegação de prescrição, verifico que embora o Juízo de piso ainda não tenha se manifestado sobre esta matéria, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa, sendo fixada, para fins de repercussão geral, a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Não bastasse isso, o recorrente foi reeleito para exercer o cargo de Vereador, cujo mandato se prolongou até 31/12/2016, devendo assim, o prazo prescricional ser contado a partir do dia subsequente ao encerramento do segundo mandato (reeleição) e não da primeira legislatura.

Diante deste contexto, conheço do agravo e,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NADIA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020